Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-57.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000185-57.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. VARA CÍVEL COMUM.
FACULDADE DO AUTOR. OPÇÃO PELO RITO
. ESTRUTURA JUDICIÁRIA LOCAL. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, no âmbito da Justiça Estadual, é relativa e facultativa, permitindo ao demandante optar pelo rito da Lei nº 9.099/95 ou pelo rito comum do Código de Processo Civil perante a Justiça Ordinária. Inteligência do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 01 do FONAJE.

2. A existência de estrutura física, funcional ou tecnológica superior nas unidades de Juizados Especiais de uma determinada comarca não autoriza o magistrado a declarar a incompetência absoluta do juízo comum, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva de lei federal para tratar de normas de competência processual.

3. Hipótese em que a causa foi valorada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na data do ajuizamento (janeiro de 2021), montante que superava o teto de 40 salários mínimos vigentes à época (R$ 44.000,00), o que, de forma objetiva, afasta a competência dos Juizados Especiais.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito por suposta incompetência absoluta, quando respeitados os critérios legais de distribuição, configura cerceamento do direito de acesso à justiça e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000185-57.2021.8.05.0063
, em que figuram como apelante MARIA ELZA DE OLIVEIRA e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.